Tribunal: TJES
Processo: 5008656-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008656-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008656-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATÓRIO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção por ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo tombado sob nº
0011296-76.2013.8.08.0030
.

Sustenta a Defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal advindo de sua pronúncia realizada com base unicamente em testemunhas indiretas. À vista disso, pugna pela despronúncia do coacto, bem como seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico, invalidando a referida prova.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 3429963.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado pela d. Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão (Id. 3458302), opina pelo não conhecimento, a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para julgamento de pretenso constrangimento ilegal que fora levado a efeito por meio da Colenda Primeira Câmara Criminal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 3 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008656-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção por ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do processo tombado sob nº
0011296-76.2013.8.08.0030
.

Sustenta a Defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal advindo de sua pronúncia realizada com base unicamente em testemunhas indiretas. À vista disso, pugna pela despronúncia do coacto, bem como seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico, invalidando a referida prova.

Em consulta ao Sistema Eletrônico do TJES, verifica-se que, no processo originário tombado sob nº 0011296-76.2013.8.08.0030, por meio de decisão proferida pela suposta autoridade coatora em 18/12/2018, o paciente fora pronunciado, tendo-lhe sido imputada a prática descrita no art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.

Irresignado, o ora paciente interpôs o Recurso em Sentido Estrito tombado sob nº 0011296-76.2013.8.08.0030, de relatoria da e. Desª Substituta Débora Maria Ambos Côrrea da Silva, arguindo a ausência de elementos suficientes à pronúncia, havendo a Primeira Câmara Criminal deste e. TJES, à unanimidade, negado provimento ao recurso, consoante Acórdão que assim restou ementado:

“
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto à qualificadora, submete-se o réu a julgamento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030130109629, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)”

Ora, à luz da dicção do art. 105, inciso I, alínea
"c"
, da Carta Magna, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o
habeas corpus
quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição.

Na hipótese em tela, a decisão de pronúncia contra a qual o paciente se insurge fora ratificada pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. TJES, de modo que, na verdade, o suposto ato coator objeto do presente
mandamus
é o Acórdão proferido por este Egrégio Sodalício no julgamento do Recurso em Sentido Estrito tombado sob nº 0011296-76.2013.8.08.0030,

Desta feita, versando o presente
habeas corpus
sobre matéria decidida por esta e. Corte, a competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE HABEAS CORPUS
, em razão da incompetência deste e. TJES, nos termos do art. 105, inciso I, alínea
"c"
, da Constituição Federal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008656-90.2022.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea “c”, da CF, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o
habeas corpus
quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição.

2. Impetração de Habeas Corpus em face de decisão de pronúncia que fora ratificada pela Primeira Câmara Criminal deste TJES.

3. Versando o presente
habeas corpus
sobre matéria decidida por esta e. Corte, a competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça.

4. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.